Tribunal: STF
Processo: Rcl 45675
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos do RE 828.040/DF, em cujo julgamento firmou-se, sob a sistemática da repercussão geral, o Tema 932, assim redigido: 
    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade."
    Alega-se que aquela Alta Corte Trabalhista, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, reconheceu a responsabilidade objetiva da parte ora reclamante em hipótese não contemplada pelo referido Tema 932.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que a decisão judicial reclamada não apresenta identidade material com o tema analisado no julgamento do RE 828.040/DF, o qual circunscreveu-se à delimitação das hipóteses constitucionalmente legítimas de configuração de responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente do trabalho.
    De outro lado, a condenação imposta à ora reclamante – confirmada em sede recursal pelo órgão ora reclamado – fundou-se em responsabilidade subjetiva em decorrência de conduta omissa. 
    Nesse sentido, o seguinte trecho da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante contra o ato decisório ora questionado:
    “Quanto à responsabilidade do empregador à indenização por danos morais, inicialmente, cumpre ressaltar que a discussão dos autos não guarda relação com a matéria constitucional debatida no Tema 932 de Repercussão Geral. No caso, acórdão recorrido não analisou a possibilidade de indenização por dano moral sob a perspectiva de responsabilidade objetiva do empregador. De fato, a decisão asseverou a existência de conduta omissiva culposa da reclamada, que concorreu para a ocorrência do dano. 
    Portanto, inaplicável o mencionado tema de Repercussão Geral ao caso em análise.”
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator